Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703708-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ÍSIS DE MARIA LOPES GUIMARÃES FERREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DO CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. CUMULAÇÃO COM PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. JULGAMENTO DE RECURSO PARADIGMA PELO EXCELSO STF. RE No 602.584/DF. ART. 37, INCISO XI, E § 12, DA CF. LEI DISTRITAL No 3.894/06. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSSIDADE. 1. As verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do Distrito Federal, cumuladas ou não, não podem exceder o teto remuneratório estipulado no art. 37, inciso XI, e § 12, da CF, tendo a Lei Distrital no 3.894/06 fixado o teto remuneratório dos servidores distritais, ressalvando, tão somente, o pagamento das verbas indenizatórias. 2. A excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que "ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". 3. Em se tratando de aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, em caráter geral a todos os servidores que se enquadram na hipótese prevista no art. 37, inciso XI, da CF, não há necessidade de instauração de processo administrativo prévio. 4. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos declaratórios foram opostos com o intuito de evidente prequestionamento; c) artigos 2o, 3o, inciso III, e 38, todos da Lei 9.784/99, defendendo a anulação do corte remuneratório na pensão recebida, a partir de maio/2021, onde passou a incidir abate-teto sobre o somatório da pensão por morte e dos proventos de aposentadoria; d) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de garantia ao contraditório e à ampla defesa administrativa, bem como inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF à hipótese dos autos; e) artigo 54 da Lei 9.784/1999, afirmando que não há que se falar em qualquer alteração nos valores recebidos pela servidora, uma vez que subsistem há mais de 5 (cinco) anos no Tribunal de Contas da União. Discorre sobre o Tema 445 do STJ; f) artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99, 21, 23 e 24, todos da LINDB, e 884 do CC, alegando a vedação à interpretação retroativa, bem como o afastamento do enriquecimento sem causa. No recurso extraordinário, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial e enfatizando a ofensa à inafastabilidade da prestação jurisdicional, ao contraditório e à ampla defesa, além da necessária motivação dos atos decisórios. Não defende, contudo, a existência de repercussão geral da matéria debatida. Formula, em ambos recursos, pedido de publicação em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID. 41470291 e ID. 41498122). II - O recurso especial é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, de que os embargos de declaração não tiveram intuito protelatório, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, caput, e parágrafo único, inciso XIII, 3o, inciso III, 38, e 54 todos da Lei 9.784/99, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, 21, 23 e 24, todos da LINDB, e 884 do CC, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. EC N. 41/2003. DUAS PENSÕES ESTADUAIS. SUJEIÇÃO AO TETO. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3o, DO CPC/1973 (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). I - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE n.o 602.584/DF, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, firmou a tese de que ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor (Tema n.o 359 da sistemática da repercussão geral). II - Na hipótese, impõe-se a adequação do julgado, para reconhecer a ilegalidade da incidência do teto remuneratório, pois o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à da publicação da Emenda n. 19/1998, qual seja, em 30/10/1994. III - Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso ordinário (Art. 543-B do CPC/1973, atual art. 1.040, II, do CPC/2015). (AgRg no RMS n. 37.881/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Quanto ao recurso extraordinário, este não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do inconformismo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que a insurgente deixou de realizar o preparo relativo ao recurso extraordinário de ID. 41498122, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID. 41502107). Todavia, consoante se extrai do ID. 41720056, a recorrente tão somente o fez de forma simples, conforme ID. 41720056. Assim, de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ainda que o “recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro [...] A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes [...] Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso” (Rcl 55968 ED, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 19/10/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante decidido no RE 1.231.763 ED-AgR (Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1399048 AgR (Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 9/11/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256 (ID. 41470291 e ID. 41498122). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016